Tribunal: TCU
Processo: 023.072/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de representação sobre supostas irregularidades relacionadas a pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de vigilância armada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ângelo José de Negreiros Guerra, Diretor-Geral do Dnocs, contra o Acórdão 1941/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286, do Regimento Interno do TCU, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ângelo José de Negreiros Guerra, Diretor-Geral do Dnocs, contra o Acórdão 1941/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso em análise a fim de tornar insubsistente a multa aplicada ao recorrente por intermédio do item 9.2 do Acórdão 1941/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Augusto Nardes); 9.3. dar ciência do presente Acórdão ao recorrente, ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas e ao Sr. Francisco Arlem de Queiroz Sousa (Procurador-Chefe do Dnocs; OAB/CE 17.395), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.